Tribunal: TJDFT
Processo: 0750886-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N° 19/1999 DO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. DISPONIBILIZAÇÃO SEM PERÍODO DE CARÊNCIA. LEI No 9.659/1998. CONSUMIDOR EM TRATAMENTO DE DOENÇA. GARANTIA DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. DESRESPEITO ÀS NORMAS REGULAMENTADORAS. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA.
1. Cabível o deferimento da tutela de urgência, quando evidenciados os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A Resolução n° 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) orienta que, em casos de rescisão unilateral, cabe às entidades que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão, disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários prejudicados, sem necessidade de que se cumpram novos prazos de carência.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.082, fixou a seguinte tese que (A) operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.
4. No caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, a operadora deve garantir a continuidade da prestação de serviços aos beneficiários internados ou em tratamento, requisito exigido pela Lei no 9.659/1998 (artigo 8o, § 3o, alínea “b”). 4.1. Demonstrado que a parte autora está em tratamento de saúde, o qual não pode ser interrompido, sob pena de grave risco à sua saúde, deve ser mantido o plano de saúde pela agravante e segunda ré até o término do referido tratamento.
5. Constatado que não houve, em primeiro grau, julgamento ou análise da tese da agravante acerca da responsabilidade exclusiva da segunda ré quanto ao fornecimento de plano de saúde ao demandante, não é viável, em sede de cognição sumária, adiantar o mérito da demanda quanto ao particular, sob pena de supressão de instância.
6. A multa pecuniária (astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada ao cumprimento da determinação judicial e representa, na essência, um desestímulo às condutas protelatórias e omissivas, assegurando a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional. 6.1. Constatado que o montante arbitrado a título de multa pecuniária se mostra proporcional à obrigação imposta às partes rés, não subsiste a tese de onerosidade excessiva, nem tampouco o risco de enriquecimento indevido da parte autora, a ensejar a redução da penalidade cominada.
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.